Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-07.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000569-07.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAIO DE SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA, CLECIA DA CRUZ CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PRELIMINAR DE NULIDADE. ARGUIÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVAS POR MEIO ILÍCITO. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. AUTOS QUE APONTAM FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RÉU QUE CONDUZIA MOTOCICLETA NA VIA PÚBLICA E, AO SER ABORDADO POR UMA GUARNIÇÃO POLICIAL, ABANDONOU O VEÍCULO EM QUE TRAFEGAVA E INICIOU FUGA, PULANDO MUROS DAS RESIDÊNCIAS LOCAIS ATÉ ADENTRAR NO IMÓVEL DA SRA. ISABELE, SENDO A ENTRADA DOS AGENTES DE SEGURANÇA NO REFERIDO DOMICÍLIO MERA CONTINUAÇÃO DA BUSCA, QUE RESULTOU NA CAPTURA DO AGENTE NA POSSE DAS DROGAS APREENDIDAS E DA CHAVE DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO.

MÉRITO:

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA.
IMPRO
VIMENTO
.
ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DELITO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO PRECEITO PRIMÁRIO POLINUCLEAR. APELANTE QUE PRATICOU, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, AO MENOS A CONDUTA DE TRAZER CONSIGO 153,34G (CENTO E CINQUENTA E TRÊS GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA, DISTRIBUÍDA EM 25 (VINTE E CINCO) PORÇÕES, E 27,91G (VINTE E SETE GRAMAS E NOVENTA E UM CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, EM FORMA DE PÓ, DISTRIBUÍDA EM 95 (NOVENTA E CINCO) PORÇÕES ACONDICIONADAS EM MICROTUBOS DE PLÁSTICO INCOLOR CONTEXTO DA PRISÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES PARA USO DE TERCEIRO.
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS ATINENTES AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E À APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06.
PROVIMENTO
PARCIAL
.

PRIMEIRA FASE
: FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. REPRIMENDA BÁSICA MANTIDA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.
SEGUNDA FASE
: RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL DA MENORIDADE RELATIVA. ACUSADO ERA MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DA CORTE DA CIDADANIA. SANÇÃO INTERMEDIÁRIA MANTIDA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, O MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE: RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) QUE SE REVELA DESACOMPANHANDA DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSÁRIA CORREÇÃO DO PATAMAR. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). AUSÊNCIA DE OUTRAS CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO.
REPRIMENDAS
DEFINITIVAS
REDIMENSIONADAS PARA OS MONTANTES
DE
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES E

166
(
CENTO E SESSENTA E SEIS
) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.

DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES:
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
NÃO PROVIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA DE FORMA INCONTESTÁVEL A UTILIZAÇÃO, PELO RÉU DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO NO TRAFICO DE ENTORPECENTES. CARACTERÍSTICAS DA APREENSÃO QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O DOLO DA AÇÃO. INDICATIVO ROBUSTO QUANTO À CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL
.

APELAÇÃO CONHECIDA E
PROVIDA EM PARTE.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000569-07.2022.8.05.0250 dada 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como Apelante CAIO DE SOUZA ALVES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, apenas para aplicar a fração de redução de 2/3 (dois terços) em razão do reconhecimento da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06. Outrossim, redimensionam-se as penas unificadas para os montantes de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, cada um no mínimo legal, fixando-se o regime inicial para o aberto, tudo em conformidade com o voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

DESEMBARGADORA

RELATORA